Tribunal: TCU
Processo: 023.188/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Sra. Isabel Galchin Molina, ex-servidora do TRT/2a Região, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 11.007/2021TCU2a Câmara, que teve como relator o Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Isabel Galchin Molina (XXX.268.278-XX), servidora aposentada do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/ SP, em face do Acórdão 11007/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual julgou ilegal o ato de aposentadoria do recorrente e negou-lhe registro, em razão do percebimento indevido de parcela relativa à vantagem de "quintos", e fez determinações, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto para, no mérito, dar-lhe provimento parcial e tornar sem efeito os itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 17209/2021-TCU-Segunda Câmara , mantida a ilegalidade do ato e a negativa de registro, conforme o item 9.1 da mesma decisão; 9.2. dar ciência ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/ SP de que a servidora aposentada é beneficiária de decisão judicial transitada em julgado nos autos da Ação Ordinária no 000029257.2004.4.03.6100, movida pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de São Paulo - SINTRAJUD perante a 22a Vara da Seção Judiciária Federal de São Paulo/SP, o que lhe assegura a manutenção da parcela de "quintos", observada a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115, de modo a manter a referida parcela indene de absorção por reajustes/reestruturações ulteriores, mantida a ilegalidade do ato e a negativa de registro; 9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/ SP e à Sra. Isabel Galchin Molina (XXX.268.278-XX) informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.